Tribunal: CARF
Processo: 15940.720101/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720101/2019-76
ACÓRDÃO
2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EMPRESA ADQUIRENTE OU
CONSIGNATÁRIA. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente ou consignatária é sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física pelo cumprimento das obrigações incidentes
sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção rural, nos
termos da legislação que rege a matéria.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO
DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
responsabilidade
da
empresa
adquirente
pelo
recolhimento
da
contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações
do produtor rural pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. AFASTAMENTO.
É cabível a exigência da multa de ofício em conformidade com o tipo
previsto na norma legal que determina a sua aplicação no caso de falta ou
insuficiência de recolhimento.

Fl. 2760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de lançamentos de
créditos tributários relativos a Contribuições Sociais (parte empresa; e, Contribuição do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - Gilrat), em
decorrência das análises contidas no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1878/1913), lavrado em
30/10/2019, que concluiu pela existência de divergências (GFIP x Sped) em registros de notas
fiscais de entrada oriundas produtores pessoa física rurais e pela necessidade de tributação sobre
outras modalidades de produção rural (Termo de Verificação Fiscal; fls. 1906), a partir do qual
foram lançados os seguintes valores de tributos, multas e juros (fl. 2533):
Processo
Documento
Tributo
Crédito
Tributário
15940-720.101/2019-76
Auto de Infração
CONT PREV
EMPRESA
7.700.529,13
15940-720.102/2019-11
Auto de Infração
CONT ENT E
FUNDOS
777.147,82
15940-720.103/2019-65
Auto de Infração
MULTAS PREV
2.411,28
Total do Crédito Tributário:

8.480.088,23
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
3

2.

O Auto de Infração, por sua vez, consta das fls. 1866 e seguintes.

3.

Merecem destaque os seguintes trechos de referido Termo de Verificação Fiscal
(fl. 1906):

[...]
70. Já foi dito anteriormente que a fiscalizada declarou em GFIP — a título de comercialização da produção rural
da pessoa física — valores inferiores aos apurados nas Notas Fiscais (NF-e) de sua emissão (vide item 28).

71. Também já foram analisados, individualmente, os casos de ações judiciais impeditivas da retenção e
recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural (vide itens 29 a
61).

72. Houve ainda a análise da pertinência da incidência dos tributos objetos do presente procedimento fiscal
relativamente às aquisições de produto animal destinado à criação granjeira (vide itens 58 a 63) e da produção
rural da pessoa física decorrente de contrato de parceria rural avícola integrada (vide itens 65 a 70).
[...]

4.

A partir disso, foram apuradas as seguintes bases de cálculo a serem tributadas
(totalizando o montante de R$ 176.839.408,70):

Mês
NFe Total
(Entradas)
(A)
NFe-Exclusão-
Ação Judicial
(B)
Base de
Cálculo a ser
Tributada
(C)
Base de Cálculo
Tributada
Anteriormente (GFIP)
(D)
Base de
Cálculo a
Tributar
(C-D)
01/2015
7.064.612,60
444.465,00
6.620.147,60
1.797.247,60
4.822.900,00
02/2015
8.701.548,79
465.163,46
8.236.385,33
2.213.209,33
6.023.176,00
03/2015
10.541.211,81
764.042,44
9.777.169,37
3.699.869,37
6.077.300,00
04/2015
10.779.001,55
558.845,60
10.220.155,95
3.813.760,95
6.406.395,00
05/2015
10.660.812,48
290.870,00
10.369.942,48
3.277.085,00
7.092.857,48
06/2015
10.054.926,13
222.817,65
9.832.108,48
2.721.468,48
7.110.640,00
07/2015
11.434.674,51
225.900,01
11.208.774,50
4.125.374,51
7.083.400,00
08/2015
11.106.780,81
229.710,00
10.877.070,81
4.172.770,81
6.704.300,00
09/2015
11.534.150,84
336.000,00
11.198.150,84
3.814.250,84
7.383.900,00
10/2015
13.018.039,02
292.950,00
12.725.089,02
4.722.547,00
8.002.542,02
11/2015
12.738.544,71
1.553.876,82
11.184.667,89
3.446.827,89
7.737.840,00
12/2015
14.616.438,00
445.343,66
14.171.094,34
5.731.338,94
8.439.755,40
01/2016
12.950.780,48
157.382,11
12.793.398,37
4.651.528,37
8.141.870,00
02/2016
12.337.982,41
137.136,17
12.200.846,24
3.749.821,92
8.451.024,32
03/2016
15.928.892,87
607.226,70
15.321.666,17
6.578.088,97
8.743.577,20
04/2016
12.997.355,38
864.291,90
12.133.063,48
4.681.255,11
7.451.808,37
05/2016
14.255.503,12
387.339,56
13.868.163,56
5.611.698,09
8.256.465,47
06/2016
13.832.980,28
164.252,84
13.668.727,44
5.712.077,44
7.956.650,00
07/2016
13.241.187,06
412.995,41
12.828.191,65
5.298.991,65
7.529.200,00
08/2016
11.418.758,80
206.883,11
11.211.875,69
3.318.165,70
7.893.709,99
09/2016
12.895.675,76
537.740,15
12.357.935,61
4.841.152,99
7.516.782,62
10/2016
12.118.104,39
308.190,54
11.809.913,85
4.294.789,48
7.515.124,37
11/2016
12.163.359,64
510.578,77
11.652.780,87
4.732.140,40
6.920.640,47
12/2016
12.452.614,84
383.675,93
12.068.938,91
4.491.388,91
7.577.550,00

5.

Na fl. 1867, constam ainda a descrição dos fatos e o enquadramento legal, nos
termos a seguir indicados:
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
4

INFRAÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO
FPAS: 7443 - PESSOA JURIDICA - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
O detalhamento da descrição dos fatos relacionados à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Termo de Verificação Fiscal em anexo
o qual é parte integrante e indissociável do presente Auto de Infração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 3.536.788,06
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Artigos 25, I, §§ 30, 10 e 11; 30, IV, X e XII da Lei n° 8.212/1991 e alterações posteriores
Artigos 90 , V, "a"; 200, I, §§ 40 , 50 , 70, I; 216, III do Decreto n° 3.048/1999 e alterações
posteriores

INFRAÇÃO: GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO
FPAS: 7443- PESSOA JURIDICA - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
O detalhamento da descrição dos fatos relacionados à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Termo de Verificação Fiscal em anexo
o qual é parte integrante e indissociável do presente Auto de Infração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 176.839,35
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Artigos 25, II, §§ 3°, 10 e 11; 30, IV, X e XII da Lei n°8.212/1991 e alterações posteriores
Artigos 9°, V, "a"; 201II, §§ 4°, 5°, 70, I; 216, III do Decreto n° 3.048/1999 e alterações
posteriores
6.

Cientes da lavratura de referidos créditos tributários (fl. 1866), o contribuinte
interpôs, impugnação de fls. 2549 a 2604, a qual foi julgada improcedente, por meio do Acórdão
DRJ/SPO no 16-97.581 (fls. 2637/2685), datado de 17/07/2020, nos termos assim ementados:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016

LANÇAMENTO. FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência dos fatos geradores da obrigação e rege-se pela legislação então
vigente, nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional (CTN).

MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência, a partir da competência 12/2008, de
multa de ofício, capitulada no artigo 44 da Lei n.o 9.430/1996, ao qual remete o artigo 35-A da Lei n.o
8.212/1991, incluído pela Medida Provisória n.o 449/2008, sobre o valor das contribuições lançadas.
A alegação de que a multa é confiscatória e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não pode
ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em normas às quais o julgador
administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido reduzir o seu valor estabelecido na legislação.

IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova, não produzem efeito em sede de
processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de ofício.

PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a impugnação deve ser
indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.

PEDIDO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO.
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
5
É considerado não formulado o pedido de perícia que deixe de atender aos requisitos previstos no inciso IV do
artigo 16 do Decreto n.o 70.235/1972, e no inciso IV do artigo 57 do Decreto n.o 7.574/2011.
Descabe a realização de perícia quando os fatos puderem ser demonstrados por provas documentais que a
empresa poderia apresentar por ocasião da impugnação.
Em conformidade com a legislação processual administrativa, não há previsão legal para depoimento pessoal ou
oitiva de testemunhas no âmbito das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016

AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUB-
ROGAÇÃO. PERÍODO POSTERIOR À LEI N.o 10.256/2001.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher as contribuições
previdenciárias por ele devidas, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, previstas no artigo 25 da Lei n.o 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.o 10.256/2001, na
qualidade de sub-rogada no cumprimento dessas obrigações.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15/2017 da legislação declarada inconstitucional pelo RE
n.o 363.852/MG não afeta a contribuição do produtor rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256/2001,
que teve a sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do RE n.o
718.874/RS, sendo válidos os incisos do artigo 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do artigo 30,
ambos da Lei n.o 8.212/1991.

CONTRATO DE PARCERIA DE PRODUÇÃO RURAL INTEGRADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Na parceria de produção rural integrada também ocorre a comercialização de produção rural, com incidência de
contribuição previdenciária e de terceiros, diferenciando-se esta forma de produção apenas no que diz respeito à
partilha do resultado, em que uma parte é considerada produção própria do parceiro outorgante e a outra
produção adquirida de terceiro.

ISENÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 4.o DO ARTIGO 25 DA LEI N.o 8.212/1991. REVOGAÇÃO PELA LEI N.o
11.718/2008.
Houve a revogação da isenção prevista no parágrafo 4.o do artigo 25 da Lei n.o 8.212/1991 pela Lei n.o
11.718/2008, sendo devidas, a partir de então, contribuições previdenciárias sobre a receita proveniente da
comercialização de animais para criação granjeira.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

7.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 06/10/2020
(fl. 2699/2700) e interpôs o respectivo Recurso Voluntário (fls. 2704/2756) em 28/10/2020
(fl. 2702), argumentando, em síntese, o seguinte:

a) DA ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INCLUSÃO DE PRODUÇÃO INTEGRADA NA BASE DE
CÁLCULO (DA PRODUÇÃO INTEGRADA – ILEGALIDADE – EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO) (fls. 2708 a 2715): o contribuinte defende o integrado avícola é prestador
de serviço, e não produtor rural, e que a NF traz “remuneração de parceria-
integrado”, e que a base de cálculo adotada (valor total da NF, incluindo aves) não
corresponde à “remuneração” efetiva do serviço, e que o fato não se enquadra no
núcleo material dos arts. 25, incs. I e II da Lei no 8.212/91, por ausência do critério
material da regra-matriz; e que os integrados já recolhem CPP segundo o art. 22,
inc. I, da Lei no 8.212/91, o que implicaria violação ao art. 154 da CF/1988;

b) DO PRODUTO ANIMAL DESTINADO À CRIAÇÃO GRANJEIRA (PINTAINHOS DE 1
DIA) – ITEM 50 DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 2716 a 2719): o
contribuinte argumenta que o pintainho de 1 dia se enquadra como insumo e por
essa razão não poderia ser enquadrado como “produção” do produtor rural pessoa
física nem do recorrente, e que não deveriam ser incluídos como base tributável, e
que a revogação da isenção de contribuição social sobre o pintainho ocorrida em
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
6
2008 ensejaria a redução à alíquota zero, em analogia às regras do PIS e da Cofins,
sob fundamento no art. 108, inc. I, do CTN;

c) DO CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO FISCAL POR APLICAÇÃO DO ARTIGO 106,
INC. II, LETRA “A”, DO CTN, EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS ANIMAIS DESTINADOS À
CRIAÇÃO GRANJEIRA (PINTAINHOS DE UM DIA) E À PRODUÇÃO INTEGRADA (fls.
2720 a 2722): o contribuinte argumenta que a Lei no 13.606/2018, ao incluir o §12
ao art. 25 da Lei no 8.212/91, excluiu da base de cálculo do FUNRURAL os produtos
destinados ao plantio, reflorestamento ou criação, incluindo os pintainhos.
Argumenta ainda o contribuinte que como o lançamento ainda não se tornou
definitivo, a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “a” do CTN deve ser
aplicada, anulando a autuação em relação a esses itens. A recorrente também
rebate o entendimento da DRJ acerca da aplicação do art. 144 do CTN, que, via de
regra, impede a aplicação retroativa da norma tributária;

d) AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL IMPOSITIVA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
AO ADQUIRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTOR RURAL EMPREGADOR –
PESSOA FÍSICA (fls. 2731 a 2738): a empresa recorrente sustenta que a cobrança da
contribuição sobre o resultado da comercialização da produção (FUNRURAL) por
meio do instituto da responsabilidade por sub-rogação atribuída ao adquirente da
produção rural não possui mais amparo legal, especialmente após a edição da
Resolução do Senado Federal no 15/2017, e que, historicamente, essa sub-rogação
foi prevista no artigo 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, incluído pela Lei no 9.528/1997.
Contudo, tal dispositivo foi julgado inconstitucional pelo STF no RE no 363.852, e,
por isso, teve sua eficácia suspensa por ato do Senado, com efeitos ex tunc e erga
omnes, conforme estabelece o art. 1o, §§ 2o e 3o do Decreto 2.346/1997. Assim, a
recorrente argumenta que, com a suspensão da norma que autorizava
expressamente essa responsabilidade, não subsiste qualquer base legal válida,
vigente e eficaz que imponha a obrigação ao adquirente de reter e recolher a
contribuição previdenciária.
Sustenta ainda que a Lei no 10.256/2001, que alterou o caput do artigo 25 da Lei no
8.212/91, não restaurou nem alterou o art. 30, IV, o qual permaneceu com a
redação inconstitucional da Lei no 9.528/97, e que RE no 718.874/RS, que reafirmou
a constitucionalidade da cobrança do FUNRURAL com base na receita bruta, não
tratou especificamente da sub-rogação do art. 30, IV, razão pela qual permanece
válido o julgamento do RE 363.852, que o declarou inconstitucional;

e) DA ILEGALIDADE E DA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESPONSABILIDADE POR
SUB-ROGACAO DA AUTUADA RELATIVAMENTE AO FUNRURAL QUANTO AOS
DEMAIS PRODUTOS ADQUIRIDOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTARIA (fls. 2723 a
2731): a empresa recorrente sustenta que a responsabilidade por sub-rogação
prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 foi suspensa pela Resolução do Senado
Federal no 15/2017, nos termos do art. 52, X, da , da CF/1988, e que em razão disso
não existiria norma vigente que fundamentasse a responsabilidade da empresa.
Sustenta ainda a tese de que sub-rogação já foi objeto de reiteradas decisões de
inconstitucionalidade pelo STF (RE 363.852, ADI 4395, RE 718.874), e a empresa
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
7
alega que a autoridade fiscal aplicou dispositivo suspenso, o que é vedado pelo art.
12, II, “c”, da Lei Complementar no 95/1998;

f) DA DEFICIÊNCIA DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA (INCISOS I E II, DO
ARTIGO 25 DA LEI 8.212/91) APÓS A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO
FEDERAL: AUSÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA (fls. 2739 a 2743): o
contribuinte alega que caso não se acolham os argumentos anteriores, há um
impedimento jurídico autônomo à exigência do FUNRURAL após a edição da
Resolução no 15/2017 do Senado Federal, porque esta suspendeu a eficácia
justamente dos incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/91, os quais contêm os
critérios quantitativos da regra matriz de incidência tributária (RMIT): base de
cálculo e alíquota, e que, em virtude disso, mesmo que se aceite que o caput do
artigo 25 foi reescrito pela Lei no 10.256/2001 e tenha permanecido válido, o ponto
é que os dispositivos que indicam quanto deve ser pago (2 e 0,1 da receita
bruta, conforme redação da Lei no 9.528/1997) foram expressamente suspensos do
ordenamento jurídico;

g) DO CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO FISCAL DOS FORNECEDORES OU
PRODUTORES
RURAIS
COM
DECISÃO
JUDICIAL
EXONERANDO-OS
DO
RECOLHIMENTO DO FUNRURAL (fls. 2731 a 2738): defende ainda o sujeito passivo
que diversos produtores rurais fornecedoras da autuada possuíam decisões judiciais
liminares ou sentenças que os desoneravam do recolhimento do FUNRURAL, razão
pela qual a empresa autuada, na qualidade de sub-rogada, estava impedida de reter
e recolher a contribuição, e que, embora a autoridade fiscal alegue que tais
decisões foram consideradas no Termo de Verificação Fiscal, produtores como José
Carlos Zanchetta, José Augusto de Moraes Pessamilio, Nawfal Assa Mossa Alssabak,
Carlos Wagner e Luiz Antonio Bossi Pessamilio, possuíam decisões expressas que
impediam a retenção do FUNRURAL. Em razão disso, segundo o sujeito passivo, a
própria fiscalização teria reconhecido que os contribuintes estavam impedidos de
realizar a retenção e o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a comercialização da produção rural, e que a ausência de norma expressa
autorizando a exigência do tributo nesses casos violaria o art. 97 do CTN;

h) DA EXORBITÂNCIA DA MULTA APLICADA (fls. 2748 a 2755): o sujeito passivo
defende ainda que a multa de ofício de 75 sobre os valores lançados é excessiva,
desproporcional e confiscatória, violando o art. 150, IV, da CF (proibição do
confisco), e que seria razoável o patamar de 20 , previsto na Lei no 11.941/2009.

8.

Requer o contribuinte, ao fim (fl. 2756), o provimento total ou parcial de seu
recurso voluntário.

9.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
8
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
10.

O recurso voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
28/10/2020 (fl. 2702), em face da ciência do Acórdão da DRJ que se deu em 06/10/2020
(fl. 2699/2700), em conformidade, portanto, com o disposto no art. 33, do Decreto Federal
no 70.235/1972.
11.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos
voluntários.
12.

Ausentes preliminares suscitadas, passa-se à análise de mérito,
apreciando-se inicialmente argumentos de mérito relacionados à possibilidade de
aplicação da sub-rogação da contribuição devida sobre o resultado da
comercialização da produção rural (FUNRURAL), para ulteriormente serem apreciados
argumentos tendentes à redução da base-de-cálculo e redução da multa imposta.
Mérito
Da alegação de ausência de norma legal impositiva da responsabilidade tributária
ao adquirente da comercialização do produtor rural empregador – pessoa física. Da
alegação de ilegalidade e da inconstitucionalidade da responsabilidade por sub-
rogacao da autuada relativamente ao Funrural quanto aos demais produtos
adquiridos - ilegitimidade passiva tributaria. Da alegação de deficiência da regra
matriz de incidência tributária (incisos I e II, do artigo 25 da lei 8.212/91) após a
edição da resolução no 15/2017 do senado federal: ausência de base de cálculo e
alíquota.
13.

O recorrente defende a ausência de norma legal impositiva para a sua
responsabilização (por sub-rogação) enquanto adquirente da comercialização de
produção rural de pessoas físicas e, ainda que, existente, que tal sub-rogação seria ilegal
e inconstitucional.
14.

Assim, defende a empresa recorrente (fls. 2731 a 2738) que a cobrança da
contribuição sobre o resultado da comercialização da produção (FUNRURAL) por meio do
instituto da responsabilidade por sub-rogação atribuída ao adquirente da produção rural
não possui mais amparo legal, especialmente após a edição da Resolução do Senado
Federal no 15/2017, e que, historicamente, essa sub-rogação foi prevista no artigo 30,
inciso IV, da Lei 8.212/91, incluído pela Lei no 9.528/1997. Contudo, tal dispositivo foi
julgado inconstitucional pelo STF no RE no 363.852, e, por isso, teve sua eficácia
suspensa por ato do Senado, com efeitos ex tunc e erga omnes, conforme estabelece o
art. 1o, §§ 2o e 3o do Decreto 2.346/1997.
15.

Assim, a recorrente argumenta que, com a suspensão da norma que
autorizava expressamente essa responsabilidade, não subsiste qualquer base legal
válida, vigente e eficaz que imponha a obrigação ao adquirente de reter e recolher a
contribuição previdenciária.
16.

Nesse tocante, não assiste razão à recorrente, em virtude de que a sub-
rogação das obrigações tributárias relativas às aquisições da comercialização do produtor
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
9
rural pessoa física está literalmente prevista em lei, ou seja, prevista no art. 30, inc. IV, da
Lei no 8.212/1991, que assim dispõe (redação vigente à época dos fatos geradores):
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no
10.256, de 2001)
I - 2% (dois por cento), no caso da pessoa física, e 2.2% (dois inteiros e dois
décimos por cento), no caso do segurado especial, da receita bruta da
comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 8.861,
de 1994).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes
normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em
regulamento;
17.

Nesse mesmo sentido são os precedentes do CARF nesse aspecto, a
exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no 2301-011.462 (Processo no 10166.736125/2019-51; sessão de
01/10/2024)
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. EMPRESA ADQUIRENTE OU CONSIGNATÁRIA. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente ou consignatária é sub-rogada nas obrigações do produtor
rural pessoa física pelo cumprimento das obrigações incidentes sobre a receita
bruta decorrente da comercialização da produção rural, nos termos da legislação
que rege a matéria.
18.

Sob o mesmo entendimento foi expedido o Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de
13 de setembro de 2017, aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que
afirma que a Resolução do Senado Federal no 15/2017 não afetou as contribuições
previdenciárias exigidas a partir da Lei no 10.256, de 2001, inclusive a obrigação de
retenção na condição de sub-rogado pelas obrigações do empregador rural pessoa
física.
19.

Não há que se falar, portanto, de deficiência da regra matriz de incidência
tributária nos incisos I e II, do artigo 25 da lei 8.212/91, após a edição da resolução no
15/2017 do senado federal, como quis fazer crer o recorrente, na medida em que em
referidos incisos, conforme supratranscritos, tanto preveem a base de cálculo quanto as
alíquotas aplicáveis.
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
10
20.

De igual modo, a validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a
partir da Lei no 10.256/2001 restou expressamente confirmada no âmbito do CARF, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
21.

Por sua vez, em relação aos argumentos do sujeito passivo relativos à
ilegalidade e inconstitucionalidade da sistemática da sub-rogação das contribuições
sociais incidentes sobre a comercialização da produção de pessoa física, necessário
ressaltar a incompetência do CARF para declarar a inconstitucionalidade ou afastar a
aplicação de norma, à luz do art. 26-A, caput, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, como também da Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
22.

Na mesma linha, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no
1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF/23), proíbe, aos Conselheiros, afastar a
aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, salvo em hipóteses específicas ali
previstas (arts. 98 e 99).
23.

Dessa forma, enquanto não declarada a invalidade da sistemática da sub-
rogação pela empresa adquirente da produção rural, sobretudo com fundamento no art.
30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, em decisão vinculante do Poder Judiciário para os
fatos geradores posteriores à edição da Lei no 10.256, de 2001, é inviável adotar
entendimento diverso no âmbito deste CARF.
24.

Registre-se ainda que, apesar de existir Ação Direta de Inconstitucionalidade
em tramitação no âmbito do STF (ADI no 4395), tratando da matéria, nela não há decisão
de mérito no sentido da ilegalidade ou inconstitucionalidade do art. 30, inc. IV, da Lei no
8.212/1991, o que enseja o não sobrestamento do presente processo administrativo, à luz
do parágrafo único do art. 100 do Anexo à Portaria no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
(Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF).
25.

Nesses aspectos, portanto, não merecem provimento os argumentos do
sujeito passivo.
Da alegação de indevida inclusão de produção integrada na base de cálculo (da
produção integrada). ilegalidade – exclusão da base de cálculo.
26.

O contribuinte defende (fls. 2708 a 2715) que o integrado avícola é prestador
de serviço, e não produtor rural, e que a NF traz “remuneração de parceria-integrado”, e
que a base de cálculo adotada (valor total da NF, incluindo aves) não corresponde à
“remuneração” efetiva do serviço, e que o fato não se enquadra no núcleo material dos
arts. 25, incs. I e II da Lei no 8.212/91, por ausência do critério material da regra-matriz; e
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
11
que os integrados já recolhem CPP segundo o art. 22, inc. I, da Lei no 8.212/91, o que
implicaria violação ao art. 154 da CF/1988.
27.

Nesse tocante, o acórdão recorrido adequadamente destacou trechos do
Termo de Verificação Fiscal que comprovam que a produção integrada foi classificada
como remuneração de parceria integrada, nos seguintes termos (fls. 2663/2664):

8.2. Cumpre reproduzir, a propósito, trechos do Termo de Verificação Fiscal, de
fls. 1.878 a 1.913, que tratam da matéria em questão, e cujo teor, aqui, se ratifica.
[...]
68. Analisando as cópias das notas fiscais de produtor rural, suas
correspondentes notas fiscais de entrada (apresentadas pelo contribuinte
conforme item 17), e a conta do Razão - 322101013 - REMUNERAÇÃO DE
PARCERIA - INTEGRADO, extraído da ECD apresentada pelo contribuinte,
vê-se que o valor da remuneração da parceria está expresso nas notas
fiscais de entrada, nas notas fiscais do produtor e lançado na contabilidade
da empresa. Aliás, na própria DANFE consta como natureza da operação:
"compra serviço integração".
69. Essa remuneração, em verdade, é a base de cálculo da contribuição,
pois representa o valor da receita bruta da comercialização da produção
rural pelo produtor rural pessoa física (parceiro integrado); tanto é assim
que consta, inclusive, da contabilidade da fiscalizada – Razão Conta -
322101013 Remuneração de Parceria - Integrado.
[...]
8.3. Cabe destacar, então, que, ao contrário do que entende a autuada, o contrato
de integração se enquadra na hipótese de incidência do artigo 25 da Lei
8.212/1991, sendo que, de acordo com os dispositivos normativos a seguir
transcritos, a aquisição da produção rural de pessoa física decorrente de contrato
de parceria rural avícola integrada se sujeita à incidência das contribuições
previdenciárias previstas no referido artigo.
28.

O argumento do recorrente de que o valor da NF não corresponde ao valor
da remuneração efetiva do convencionou denominar de “serviço” destoa dos meios de
prova apresentados no processo, seja por se tratarem de notas fiscais emitidas por
produtor rural, cuja discriminação se refere à produção rural (a exemplo da NF de fl. 902),
inclusive sem qualquer previsão de retenção de ISS (caso fosse serviço), mas sim,
contendo previsão de retenção de ICMS (exatamente por se tratar de mercadoria), seja
em razão da classificação contábil como remuneração da parceria integrada.
29.

No caso concreto, as circunstâncias materiais do fato gerador, à luz do art.
116, inc. I, do CTN, portanto, guardam a devida correlação com a comercialização de
produtos rurais, nos termos previstos na Nota Fiscal e nos termos devidamente
contabilizados.
30.

Registre-se que não há, por parte da empresa recorrente, qualquer
demonstração por meios de prova em sentido contrário de que tais mercadorias não se
demonstram como remuneração da comercialização da produção do produtor rural
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
12
pessoa física, o que contribui para a conclusão de que as circunstâncias materiais
preenchem os critérios da regra-matriz de incidência tributária, ao contrário do que quiz
fazer crer o contribuinte.
31.

Além disso, o argumento de que os produtores rurais já recolhem CPP com
base no art. 22, inc. I, da Lei no 8.212/91, não merece acolhimento, na medida em que
desacompanhado de qualquer meio de prova capaz de sustentar referida alegação, além
do fato de que, ainda que tivessem sido recolhidas contribuições previdenciárias por essa
sistemática de referido art. 22, inc. I, isso, por si só, não teria o condão de impedir o
lançamento das contribuições objeto de lide do presente processo administrativo, na
medida em que devidamente amparadas no art. 25, inc. I (Contribuição sobre a
comercialização da produção rural) e II (Gilrat), da Lei no 8.212/1993.
32.

Não prosperam, portanto, os argumentos do recorrente, nesses aspectos.

Da alegação de que o produto animal destinado à criação granjeira (pintainhos de 1 dia) não é
produção, mas sim insumo.

33.

O sujeito passivo argumenta (fls. 2716 a 2719) que o pintainho de 1 dia se
enquadra como insumo e por essa razão não poderia ser enquadrado como “produção”
do produtor rural pessoa física nem do recorrente, e que não deveriam ser incluídos como
base tributável, e que a revogação da isenção de contribuição social sobre o pintainho
ocorrida em 2008 ensejaria a redução à alíquota zero, em analogia às regras do PIS e da
Cofins, sob fundamento no art. 108, inc. I, do CTN.

34.

Necessário compreender que, no âmbito da cadeia produtiva, sendo esta
compreendida como um conjunto interligado de atividades que transforma matérias-
primas em produtos acabados, incluindo a distribuição e comercialização até o
consumidor final, inserem-se os serviços prestados e o comércio.

35.

Registre-se ainda que a busca, pelo recorrente, em diferenciar “insumo” de
“produção”, demonstra-se inócua, especialmente quando as próprias provas materiais do
presente processo demonstram a existência da comercialização da produção rural, que
são as próprias notas fiscais dos produtores rurais, as quais evidenciam os produtos
comercializados.

36.

Além disso, buscar analogia das regras do PIS e Cofins para aplicação às
contribuições sociais incidentes sobre a comercialização da produção rural, sob o
fundamento no art. 108, inc. I, do CTN, não se demonstra aplicável, na medida em que a
autoridade não pode estender a alíquota zero prevista ao PIS e Cofins (art. 1o, inc. X, da
Lei no 10.925/2004) à contribuição social sobre a comercialização da produção, na
medida em que a aplicação de analogia nesse sentido esbarraria em comando legal de
que a autoridade tributária está vinculada (art. 3o do CTN) ao cumprimento da lei, no caso,
ao lançamento dos tributos devidos à luz da legislação aplicável, legislação esta já
amplamente demonstrada no decorrer do presente voto.

37.

Não prosperam, portanto, os argumentos do recorrente nesse sentido.

Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
13
Da alegação de cancelamento da autuação fiscal por aplicação do artigo 106, inc. II,
letra “a”, do CTN, em relação aos produtos animais destinados à criação granjeira
(pintainhos de um dia) e à produção integrada.
38.

O contribuinte argumenta ainda que a Lei no 13.606/2018, ao incluir o §12 ao
art. 25 da Lei no 8.212/91, excluiu da base de cálculo do FUNRURAL os produtos
destinados ao plantio, reflorestamento ou criação, o que incluiria os pintainhos nessa
exclusão e que, como o lançamento ainda não se tornou definitivo, a retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, “a” do CTN deve ser aplicada, anulando a autuação em
relação a esses itens. A recorrente também rebate o entendimento da DRJ acerca da
aplicação do art. 144 do CTN, que, via de regra, impede a aplicação retroativa da norma
tributária.
39.

Vale ressaltar que os presentes argumentos do sujeito passivo possuem
como premissa a de que o art. 25, §12o, da Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei
no13.606/2018, teria excluído os pintainhos da base de cálculo do Funrural e, que, em
virtude disso, considerando a tramitação do presente processo, caberia a aplicação do art.
106, inc. II, a, do CTN, que somente aplicável a infrações e não a fatos geradores de
obrigações principais, para afastar a ocorrência do fato gerador das contribuições sociais
sobre o resultado da comercialização da produção rural.
40.

Nesse tocante, necessário compreender que a redação dada ao art. 25,
§12o, da Lei no 8.212/1991, pela Lei no 13.606/2018, somente se demonstra aplicável a
período de 90 dias (noventena) aos fatos geradores após a sua publicação que se deu em
10/01/2018, conforme art. 40, inc. II, da Lei no 13.606/2018 e que, por não veicular
capitulações de infrações, mas sim de tributos em si, não há que se falar em aplicação da
retroatividade prevista no art. 106, inc. II, a, do CTN, como quis fazer crer o contribuinte.
41.

No mesmo sentido se deu o entendimento da Solução de Consulta Cosit no
155/2019, nos seguintes termos:
Solução de Consulta COSIT n.o 155/2019:
CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. SUB-ROGAÇÃO PELA EMPRESA
ADQUIRENTE.
O § 12 do art. 25 da Lei n.o 8.212, de 1991, incluído pelo art. 14 da Lei n.o 13.606,
de 2018, autoriza que o produtor rural pessoa física exclua, da base de cálculo da
contribuição substitutiva, a receita bruta proveniente da comercialização de
animais destinados à criação pecuária (cria, recria ou engorda).
[...]
No que se refere à sub-rogação, na hipótese de aquisição de animais destinados à
criação pecuária (cria, recria ou engorda), a empresa adquirente não deve efetuar
a retenção ou o recolhimento de contribuição previdenciária devida pelo produtor
rural pessoa física, tendo em vista a exclusão da base de cálculo autorizada pelo §
12 do art. 25 da Lei n.o 8.212, de 1991.
A exclusão da base de cálculo da contribuição substitutiva do produtor rural
pessoa física, prevista no § 12 do art. 25 da Lei n.o 8.212, de 1991, incluído pelo
art. 14 da Lei n.o 13.606, de 2018, aplica-se a fatos geradores ocorridos a partir de
18
de
abril
de
2018.
[...]
42.

Dessa forma, não prosperam, portanto, os argumentos do contribuinte.
Da alegação de cancelamento da autuação fiscal dos fornecedores ou produtores
rurais com decisão judicial exonerando-os do recolhimento do Funrural.
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
14
43.

O sujeito passivo defende (fls. 2731 a 2738) que diversos produtores rurais
fornecedoras da autuada possuíam decisões judiciais liminares ou sentenças que os
desoneravam do recolhimento do FUNRURAL, razão pela qual a empresa autuada, na
qualidade de sub-rogada, estava impedida de reter e recolher a contribuição, e que,
embora a autoridade fiscal alegue que tais decisões foram consideradas no Termo de
Verificação Fiscal, produtores como José Carlos Zanchetta, José Augusto de Moraes
Pessamilio, Nawfal Assa Mossa Alssabak, Carlos Wagner e Luiz Antonio Bossi, possuíam
decisões expressas que impediam a retenção do FUNRURAL. Em razão disso, segundo o
sujeito passivo, a própria fiscalização teria reconhecido que os contribuintes estavam
impedidos de realizar a retenção e o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção rural, e que a ausência de norma
expressa autorizando a exigência do tributo nesses casos violaria o art. 97 do CTN.

44.

Neste aspecto, necessário considerar que o contribuinte suscita ponto que não
representa controvérsia, isso porque, o próprio Termo de Verificação Fiscal (TVF) informou que
deduziu da base-de-cálculo apurada os resultados da comercialização da produção rural de
pessoas físicas que obtiveram liminares (fls. 1903 a 1906), consistentes nos seguintes produtores:
José Augusto de Moraes Pessamilio, Nawfal Assa Mossa Alssabak, Carlos Wagner
e Luiz Antonio Bossi, ressaltando-se que, em relação ao produtor José Carlos Zanchetta,
não foram deduzidos os resultados da comercialização da produção rural, considerando
que a liminar por ele obtida não abrangeu o período objeto de controvérsia, como admitiu
o próprio sujeito passivo (fl. 2744).

45.

Ou seja, a apuração da base-de-cálculo foi devidamente deduzida dos
valores dos resultados da comercialização da produção rural daqueles produtores que
obtiveram liminar autorizadoras do não recolhimento, não prosperando, portanto, o
argumento do recorrente tendente ao cancelamento da autuação fiscal dos fornecedores
ou produtores rurais com decisão judicial exonerando-os do recolhimento do Funrural, na
medida em que sequer foram exigidas contribuições sobre as transações entre o
recorrente e referidos produtores rurais em destaque no parágrafo anterior.

Da alegação de exorbitância da multa aplicada
46.

O sujeito passivo defende ainda que a multa de ofício de 75% sobre os
valores lançados é excessiva, desproporcional e confiscatória, violando o art. 150, IV, da
CF (proibição do confisco), e que seria razoável o patamar de 20%, previsto na Lei no
11.941/2
47.

Acerca da matéria, necessário reiterar que o CARF não possui competência
para afastar a aplicação da lei, sob alegação de violações de princípios constitucionais, à
luz da Súmula CARF no 2, do art. 26-A, do Decreto Federal no 70.235/1972.
48.

Verifica-se que o percentual aplicado de 75%, portanto, demonstra-se
devidamente previsto em lei, especialmente no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996,
conforme descrito no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora (fl. 1866).
49.

Por todo o exposto, não merece provimento ao recurso voluntário.
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.819 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720101/2019-76
15
Conclusão
50.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 2774
DF CARF MF
Original